Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-80.2016.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Servidora municipal. Pretensão à anulação de ato administrativo e indenização por dano moral. Cabimento de remoção de servidor para setor diverso no mesmo cargo. Ausência de comprovação de ilegalidade. Dano moral não configurado. Desacolhimento ao argumentado pela ora apelante. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.